Tribunal: TJMT
Processo: 1009895-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS No 1009895-19.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABA
VISTOS, ETC
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Thiago Santos de Oliveira, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Agravante em face de ato tido como coator praticado pelo Prefeito do Município de Cuiabá e Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, indeferiu o pedido liminar para o fim de determinar a imediata convocação do impetrante ao cargo de Professor Pedagogo Ensino Fundamental
Em suas razões recursais, relata o Agravante que participou do processo seletivo realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, regido pelo Edital No 002/2022/GS/SME, para o cargo de Professor Pedagogo Ensino Fundamental, sendo classificado em 1° lugar na condição de PCD, bem como em 2a colocação na categoria ampla concorrência.
Aduz que, após a homologação do concurso, o Município de Cuiabá convocou para a posse diversos candidatos classificados em posições piores do agravante, sendo assim, preterido.
Afirma que foi informado que, ao se inscrever para o concurso, escolheu uma regional para a qual ainda não houveram convocações (Regional Oeste).
Sustenta que “opção por uma Regional serve, no Certame, apenas como referência, isto é, para que uma vez convocado, de acordo com a ordem de classificação, o candidato possa escolher a vaga em uma escola no Grupo de Unidades Escolares apontado como opção, no caso de existência de vaga. Se a vaga não existe, o candidato convocado poderá ser lotado em qualquer escola do Grupo de Unidades Escolares que possuir disponibilidade de vagas, de acordo com o item 6.3.1.1 do edital”.
Assim, por entender estar presentes os requisitos previstos nos arts. 300 e ss., 1.015, I e 1.019, I do CPC, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a nomeação e posse do Agravante, bem como possibilitada sua entrada em exercício.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após análise da situação concreta emergente e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se, em princípio, o acerto da decisão recorrida, capaz de justificar o indeferimento do pedido liminar, conforme será demonstrado.
Isso porque, na hipótese dos autos, não observo, ao menos neste momento processual de cognição sumária, a probabilidade do direito.
O agravante se inscreveu no processo seletivo para contrato temporário regido pelo Edital n. 002/2022/GS/SME, com vigência máxima até o 31/12/ 2022, para o cargo de professor pedagogo, ensino fundamental, optando pelo Grupo de Unidades Escolares da Regional Oeste.
É sabido que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital de concurso possuem direito subjetivo a nomeação durante o prazo de validade do certame
Desse modo, conclui-se que não se pode falar em direito subjetivo de nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para nomear os candidatos aprovados dentro e fora do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade.
Ademais, o edital prevê que o candidato deverá optar por um Grupo de Unidades Escolares (Norte, Sul, Leste, Oeste, Escolas do Campo) e, no ato da admissão deverá escolher uma das unidades integrantes do Grupo escolhido, conforme a disponibilidade de vagas, in verbis
6.3 - No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo Grupo de Unidades Escolares em que gostaria de atuar: Norte, Sul, Leste, Oeste, Escolas do Campo (única com a subopção de escolha em uma de suas unidades escolares), conforme a tabela do Anexo VII deste edital, com exceção das funções descritas no subitem
6.3.2. 6.3.1 - No ato da Admissão o candidato deverá, de acordo com sua classificação no Grupo de Unidades Escolares pretendido, optar por uma unidade de ensino integrante daquele Grupo, com exceção da Escola do Campo, onde a opção de unidade escolar será realizada no ato da inscrição no certame (Anexo VII), na qual escolheu exercer a sua função, conforme a disponibilidade de vagas em cada unidade escolar, com vistas à necessária lotação.
6.3.1.1 - Caso não haja disponibilidade de vaga na unidade escolar escolhida/pretendida no ato da admissão, o candidato convocado para admissão poderá ser lotado na unidade escolar de qualquer Grupo de Unidades Escolares que possuir disponibilidade de vaga, independente da opção de Grupo de Unidades Escolares pretendido feita no ato da inscrição, conforme o interesse público e conveniência da administração.
Verifica-se que somente quando não tiver vaga na unidade escolhida no Grupo em que foi efetivada a inscrição, o candidato poderá ser lotado em unidade escolar de qualquer Grupo de Unidades Escolares que possuir disponibilidade de vaga.
Assim, por ora, não constata-se que a Administração Pública preteriu o Agravante em detrimento de outros candidatos classificados em piores classificações, mas inscritos em outros Grupos de Unidades.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado